Tribunal: TJES
Processo: 0010116-54.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010116-54.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDOVAL GUEDES BISPO e outros

APELADO: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DOS APELADOS. ÔNUS DO AUTOR. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. VERSÕES CONFLITANTES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TESTE DO BAFÔMETRO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em ações indenizatórias por acidente de trânsito, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

2. A prova testemunhal produzida pelos apelantes revelou-se frágil, uma vez que seus declarantes não presenciaram o acidente, limitando-se a relatar o cenário encontrado momentos após.

3. Em contraposição, as testemunhas indicadas pelos apelados confirmaram a ausência de ingestão alcoólica por parte do condutor da caminhonete e relataram que a motocicleta dos apelantes trafegava em alta velocidade e na contramão.

4. O Boletim de Ocorrência lavrado na ocasião confirma que o condutor Gilcimar Moreira Santana foi submetido ao teste do bafômetro, com resultado negativo para consumo de álcool, afastando a tese de embriaguez sustentada pelos apelantes.

5. Diante da ausência de comprovação eficaz da dinâmica do acidente e da consequente impossibilidade de atribuição de culpa aos apelados, mantém-se a sentença de improcedência.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0010116-54.2015.8.08.0030

Apelantes:
Lindoval Guedes Bispo e Outro

Apelados:
Gilcimar Mopreira Santa e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Lindoval Guedes Bispo e Aleciane Lira Ferreira contra a sentença de id. 12688944, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em desfavor de Helder Peixinho, Gilcimar Moreira Santana, Rafael Guerino Furlanetti e Chubb do Brasil Companhia de Seguros, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para rejeitar a pretensão indenizatória.

Nas razões recursais de id. 12688945, os apelantes sustentam em síntese que a) trafegavam regularmente de motocicleta quando foram atingidos por caminhonete que invadiu a contramão; b) os depoimentos das testemunhas corroboram a tese de culpa dos apelados; (c) as testemunhas dos apelados estavam alcoolizadas e são inidôneas; (d) a sentença não fundamentou adequadamente a desconsideração das provas que lhes são favoráveis; e (e) os danos materiais e estéticos restaram comprovados pelo laudo pericial.

Contrarrazões apresentadas no id. 50534227 e 12688950.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os apelados devem ser responsabilizados civilmente pelos danos materiais, morais e estéticos alegadamente sofridos pelos apelantes em razão de acidente de trânsito ocorrido em abril de 2013.

Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, principalmente nos casos de acidente de trânsito. É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO REQUERIDO PELO EVENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1)
É necessário ressaltar que o artigo 373 do Código de Processo Civil define que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, é de responsabilidade do autor da ação demonstrar a culpa por parte do apelado
. 2) No entanto, analisando os documentos apresentados pelas partes e as provas produzidas nos autos, não há indícios que demonstrem a participação do requerido, ora apelado, no evento danoso, inexistindo conduta ilícita por parte da empresa demandada. A razão dessa assertiva reside no fato de que inexiste comprovação de que o motociclista que provocou o acidente fazia parte do evento produzido pelo requerido. 3) Aliás, com base nas provas testemunhais produzidas e na prova pericial realizada, ocasião em que foi feita a reconstituição dos fatos, restou comprovado que o evento realizado pelo apelado já havia se encerrado no momento da ocorrência do acidente de trânsito objeto da lide, sendo que o trânsito já se encontrava liberado nos dois sentidos da via. 4) Portanto, não é possível afirmar que o referido acidente foi causado por imprudência, negligência ou imperícia da parte apelada na organização do evento, tendo o acidente sido provocado por terceiro não participante do Enduro da Independência 2014. Como consequência, não há de se falar em indenização, restando prejudicado os demais pedidos autorais. 5) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJES, Apelação Cível n. 0003610-65.2016.8.08.0050, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.09.2024) (g. n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REPARATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
– AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA – CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. No tocante à responsabilidade civil, é cediço que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (art. 927, do Código Civil). 2. Por conseguinte, a caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa. Precedente TJES. 3.
Pela distribuição do ônus probatório insculpida no Diploma Processual, ao autor cabe a prova do fato constitutivo do direito pretendido (art. 373, inc. I, do CPC)
. 4. Na espécie, relevando-se a fragilidade das provas, não se olvida não ser possível aferir a culpa (exclusiva e/ou concorrente) do motorista da Viação Flecha Branca Ltda., ônus do qual não se desincumbiu o autor, mostrando-se, por conseguinte, inconclusivo o conjunto probatório lastreado no feito. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0002198-80.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.07.2024) (g. n.)

No presente caso, a instrução processual revelou-se insuficiente para comprovar, com a necessária segurança, a dinâmica do acidente tal como descrita na petição inicial, eis que a prova testemunhal colhida é frágil.

As testemunhas Felix De Angeli, Ronivaldo de Oliveira e Ademir das Graças Baldi, arroladas pelos apelantes, afirmaram expressamente que não presenciaram o acidente, tendo chegado ao local momentos após o ocorrido.

Assim, seus depoimentos não podem ser considerados conclusivos quanto à responsabilidade pelo sinistro.

Por outro lado, a testemunha Eraldo Pereira Gomes declarou que estava de carona na caminhonete conduzida por Gilcimar Moreira Santana e presenciou o acidente, afirmando que o condutor não havia ingerido bebida alcoólica e que a motocicleta, conduzida pelos apelantes, trafegava em alta velocidade e colidiu contra a caminhonete.

De igual modo, a testemunha Guilherme Cavati Borgo, também presente no veículo dos apelados, corroborou que Gilcimar não estava alcoolizado e confirmou que a motocicleta trafegava na contramão, vindo a colidir com a caminhonete.

Além disso, diversamente do que sustentam os apelantes, o Boletim de Ocorrência acostado à fl. 286 dos autos digitalizados informa que o condutor Gilcimar Moreira Santana foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para a ingestão de álcool.

Dessa forma, considerando que o ônus da prova recai sobre os apelantes, e que não restou suficientemente demonstrada a dinâmica do acidente nos moldes por eles alegados, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, pois não há nos autos elementos suficientes que autorizem a responsabilização dos apelados pelos danos materiais e morais pleiteados.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa por força do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.